Tribunal: STF
Processo: HC 186182
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE ACUSADO DE LIDERAR GRUPO DE FALSOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DO REGISTRO PROFISSIONAL (CRM) DO ACUSADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kaio Galvao de Castro, advogado, em benefício de Antonio Bruno Lacerda Cavalcante, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.5.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 127.024.
O caso
    2. O paciente foi denunciado, juntamente com outro corréu, pela prática de homicídio qualificado (art. 121 §2º, I nas formas do art. 13 §2º e art. 18, I, todos do Código Penal), por haver, como médico, em diversas ocasiões, “assumido o risco de produzir o resultado morte, ao entregar o plantão médico da UMPA de Baturité/CE na data do fato ao outro acusado, o qual sabia que não era médico profissional devidamente habilitado (…), mas sim um enfermeiro, colocando, assim, em risco todas as pessoas que solicitassem atendimento”, como de fato veio a ocorrer em 6.10.2019, com Francisco Rodrigues de Souza, que chegou à unidade de pronto atendimento acometido de infarto, vindo a falecer por não ter o atendimento médico necessário. (denúncia – doc. 4).
    Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público estadual requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo o magistrado processante recebido a peça inaugural e acolhido o requerimento da acusação, determinando: a) comparecimento periódico em Juízo; b) proibição de acesso à UMPA de Baturité/CE; c) proibição de manter contato com vítimas, testemunhas e réus desta ação penal; d) suspensão do CRM até posterior decisão judicial em razão de se buscar evitar novas infrações penais a serem praticadas pelo acusado na condição de médico profissional ; e) monitoramento eletrônico. 
    3. Contra as medidas cautelares impostas a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, tendo sido a ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121 §2°, I NAS FORMAS DO ART. 13, §2° E ART. 18, I, TODOS DO CPB). DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CONFIGURADA. GRAVIDADE DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DO REGISTRO PROFISSIONAL (CRM) DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE ACUSADO DE LIDERAR GRUPO DE FALSOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES. AFASTAMENTO PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (doc. 12).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 127.024/CE. Ao indeferir a medida liminar o Ministro Ministro Sebastião Reis Júnior afirmou:
    “(...) O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, principalmente, como no caso, tratando-se de recurso ordinário. 
    Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto as instâncias ordinárias, ao decretarem e manterem as medidas cautelares destacaram a possibilidade de reiteração delitiva do acusado, conforme se observa (fl. 153 – grifo nosso): 
    [...] De fato, os indícios de reiteração delitiva são evidentes e resta demonstrado que o exercício da profissão de médico foi determinante para tal conduta criminosa, que caracterizava-se sendo estruturada e rotineira. Como dito, o paciente está sendo investigado em outro processo pelo cometimento de um crime de homicídio qualificado, conforme pesquisa no Sistema CANCUN (Consulta de Antecedentes Criminais) perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baturité (processo n° 0008541-72.2019.8.06.0047), por crime de igual índole. Do mesmo modo, diante dos fatos e fundamentos acima declinados, mostrase inadequado e desarrazoado permitir ao requerente a atuação da medicina apenas em hospitais ou órgãos particulares, tendo em vista que a medida cautelar de suspensão do CRM do paciente objetiva assegurar a ordem pública, preservando a segurança e a saúde da sociedade. [...] 
    Assim, evidenciada fundamentação adequada, ao menos em um juízo perfunctório, da manutenção da medida cautelar, não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do recurso, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. 
    Solicitem-se informações ao Juízo singular acerca do atual andamento da ação penal. 
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se”. (doc. 13) 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a imposição da medida cautelar de suspensão de seu registro profissional. 
    Sustenta que “o paciente é primário de bons antecedentes, médico, com residência fixa e reputação ilibada, não responde a nenhum outro processo criminal e o Conselho Regional de Medicina não suspendeu sua permissão para exercer a medicina”. 
    Alega que “não há justificativa para presumir reiteração delituosa, inclusive nos autos não há sequer uma indicação ou informação disto, não passando de meras conjecturas, subjetividades”. Assim, “as seguintes medidas cautelares impostas (comparecimento periódico em Juízo, proibição de acesso à UMPA de Baturité/CE, proibição de manter contrato com testemunhas e com o outro acusado, monitoramento eletrônico) são mais do que suficientes, com exceção da suspensão do seu registro profissional de médico junto ao CRM”. 
    Relata estar mais de seis meses sem exercer a profissão e elenca as razões pelas quais entende que justificável a revogação das medidas cautelares: “1. Os genitores do paciente são pessoas pobres e residem no interior, inclusive sem aposentadorias e de idade avançada, sendo auxiliado pelo paciente o sustento familiar, comprovados através dos boletos do Banco Bradesco S/A e do Banco Itaú, que comprovam dívidas dos genitores; 2. Seu irmão mais novo se encontra desempregado e com faculdade trancada na FIC; 3. Declaração de proposta de emprego no Hospital Central de Fortaleza com DIRETOR SE COMPROMETENDO A FISCALIZAR E SUPERVISIONAR o paciente no exercício da medicina; 4. Espelho/Resumo do processo da dívida com o Banco do Brasil S.A e; 5. As outras 4 (quatro) medidas cautelares impostas (comparecimento periódico em Juízo, proibição de acesso à UMPA de Baturité/CE, proibição de manter contrato com testemunhas e com o outro acusado, MONITORAMENTO ELETRÔNICO), são mais do que suficientes para o presente caso“.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “a) SUPERAR a Súmula nº 691 da Suprema Corte; 
    b) REVOGAR LIMINARMENTE as medidas cautelares diversas da prisão por ausência de fundamentação, uma vez que demonstrados na inicial a ocorrência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora; 
    c) REVOGAR LIMINARMENTE a medida cautelar da suspensão do CRM por ausência de fundamentação e por ser uma medida desproporcional ao presente caso, levando em consideração ainda o cenário da pandemia do COVID-19 e a necessidade urgente de médicos para tratar a população cearense (um dos piores estados e capital ) além da evidente necessidade de o paciente necessitar se manter e também manter a sua família, sendo a única pessoa que sustenta a sua família, ou ainda substituí-la esta medida cautelar por outra, ressaltando que as outras 4 (quatro) medidas cautelares impostas (comparecimento periódico em Juízo, proibição de acesso à UMPA de Baturité/CE, proibição de manter contrato com testemunhas e com o outro acusado, MONITORAMENTO ELETRÔNICO), são mais do que suficientes para o presente caso.
    d) Não sendo ainda esse o entendimento, REVOGAR LIMINARMENTE a medida cautelar da suspensão do CRM, entretanto, proibindo o paciente de perfazer contrato ou qualquer vínculo com hospitais ou órgãos públicos, exercendo seu mister somente em Hospitais Particulares conforme declaração do Hospital Central de Fortaleza HCF em anexo; (...) g) NO MÉRITO, CONCEDER A ORDEM, na forma requerida nas medidas liminares, por ausência de fundamentação, por se afigurar medida de direito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Tem-se na decisão determinante da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão: 
    “Este Juízo, em decisão proferida nos autos do processo de 0008483-69.2019.8.06.0047, acolheu, na íntegra, a representação formulada pela autoridade policial no sentido de decretar a prisão temporária de Antonio Bruno Lacerda Cavalcante, objetivando o deslinde das investigações policiais, vez que havia nos autos provas fundadas da coautoria do representado no crime de homicídio doloso, que vitimou o ancião FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA, bem como pelo fato do representado ocultar a real identificação do segundo investigado (Adamo).(...)
    Após minucioso trabalho investigativo, a Autoridade Policial apresentou relatório final no presente inquérito, informando que logrou êxito em identificar o segundo investigado, Adamo Augusto Passos Rodrigues Damasceno, e indiciando os acusados pela prática do crime de homicídio qualificado. Na oportunidade, representou pela decretação da prisão preventiva de Antonio Bruno Lacerda Cavalcante, considerando que o representado liderou um grupo de falsos médicos, relevando, assim, sua habitualidade criminosa, de forma que tal conduta viola a ordem pública. 
    Além disso, fundamentou seu pedido no fato do representado ter ocultado a identificação do segundo acusado (Adamo), violando a conveniência da instrução criminal. Por fim, considerou que o representado não teria indicado seu endereço correto e que o mesmo pretendia viajar para São Paulo com a intenção de descumprir a aplicação da lei penal. (…)
    No caso em comento, antes mesmo de se adentrar na análise da presença dos requisitos acima elencados, vale ressaltar que a finalidade da prisão temporária de Antonio Bruno Lacerda Cavalcante era para que o mesmo não dificultasse as investigações policiais, vez que era notório seu intuito de ocultar a identificação do segundo indiciado. 
    Ocorre que a fase investigativa já se exauriu, inclusive com a identificação do segundo investigado e indiciamento de ambos, já tendo sido ofertada denúncia em desfavor dos acusados, de modo que resta superada a necessidade de restrição da liberdade de Antonio Bruno Lacerda Cavalcante com base nos fundamentos utilizados anteriormente. 
    Com isso, apesar de haver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado no momento atual é facilmente elidido pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    No tocante aos demais requisitos da custódia preventiva, em especial a garantia da ordem pública, tal argumento fora baseado no fato do acusado Antonio Bruno Lacerda Cavalcante liderar um grupo de falsos médicos que atuava em Baturité e em outras cidades. 
    Contudo, os crimes de associação criminosa e exercício ilegal da medicina são investigados em outro inquérito policial, o qual tramita em Juízo diverso, de tal modo que não podem ser utilizados como argumentos aptos a sustentar a decretação da prisão preventiva do acusado no presente feito, o qual versa sobre o crime de homicídio qualificado. 
    Dessa forma, não consta nos autos elementos idôneos para se chegar a inarredável conclusão de que a liberdade do acusado impacta em insegurança ao meio social. 
    No que diz respeito à conveniência da instrução criminal como um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, insta salientar que tal exigência possui caráter meramente instrumental, uma vez que se presta a resguardar o regular andamento do processo. Nesse sentido, o perigo da liberdade do acusado restaria configurado se o mesmo estivesse pondo em risco a coleta de provas ou o normal desenvolvimento do feito, como ocorre no caso de ameaças ou constrangimento às testemunhas ou na hipótese de destruição de provas. No caso sub oculi, embora quando da decretação da prisão temporária o referido requisito se fizesse presente, no atual momento processual o mesmo restou superado.
    Revela-se, portanto, que o acusado Antonio Bruno Lacerda Cavalcante não põe risco ao regular andamento do feito, desde que sejam aplicadas medida cautelares diversas da prisão.
    Com relação ao requisito da aplicação da lei penal, a autoridade fundamenta seu pleito no fato do acusado não ter indicado seu endereço como em uma fuga para a cidade de São Paulo. 
    No entanto, o acusado comprovou, nos autos do pedido de revogação de prisão (processo em apenso de n° 10022-36.2020.8.06.0047), a sua residência na cidade de Cratéus/CE. Ademais, a possibilidade de fuga do acusado é facilmente cessada com a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, dentre outras. 
    Portanto, nenhum fato novo foi apresentado como meio hábil a demonstrar necessidade de se decretar a prisão preventiva de Antonio Bruno Lacerda Cavalcante, de modo que a aplicação de medidas cautelares, conforme requeridas pelo douto representante do Ministério Público, é medida que se impõe”.
    9. O tribunal de origem consignou o acerto da decisão que aplicou as medidas restritivas, em especial a suspensão do registro profissional, asseverando:
    “6. Dessa forma, no presente momento processual, inexiste ato de coação ilegal atribuída à autoridade impetrada que pudesse justificar a concessão da liberdade incondicionada pretendida. Em suma, não resta configurada a carência de fundamentação do decreto impositivo de medidas cautelares, haja vista presentes os requisitos dos arts. 282 e 319 do CPP, tendo-se, pois, por necessária a manutenção de tais medidas cautelares (tal como a suspensão do registro profissional), não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal praticado em seu desfavor, eis ser tal medida absolutamente necessária no caso dos autos. 
    7. Tal medida (de suspensão do registro profissional - médico) não se revela como desproporcional, considerando, para tanto, o arsenal probatório constante dos autos originários.
    8. É que, os indícios de reiteração delitiva são evidentes e resta demonstrado que o exercício da profissão de médico foi determinante para tal conduta criminosa, que caracterizava-se estruturada e rotineira.
    9. Não fosse isso, o paciente está sendo investigado, em outro processo, pelo cometimento de um crime de homicídio qualificado, conforme pesquisa no Sistema CANCUN (Consulta de Antecedentes Criminais) perante o Juízo da r Vara da Comarca de Baturité (processo n° 0008541-72.2019.8.06.0047), por possível reiteração delitiva no ato de se fazer substituir por imperitos para o exercício da medicina em plantões médicos, visando a obtenção de lucro.
    10. Do mesmo modo, diante dos fatos e fundamentos acima declinados, mostra-se inadequado e desarrazoado permitir ao requerente a atuação da medicina apenas em hospitais ou órgãos particulares, tendo em vista que a medida cautelar de suspensão do CRM do paciente objetiva assegurar a ordem pública, preservando a segurança e a saúde da sociedade.
    11. Por fim, não prospera a alegação do requerente acerca da necessidade da manutenção do exercício de sua profissão por motivos de sua sobrevivência e de sua família, isto, em razão do princípio da segurança jurídica”. (doc. 12)
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, assentada a gravidade concreta da conduta, de apontado risco de reiteração delitiva e de fuga do acusado, considerou-se, com fundamento nas circunstâncias concretas do caso, a desnecessidade de nova prisão do paciente, concluindo-se que as medidas cautelares diversas da prisão impostas seriam suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e futura aplicação da lei penal. 
    Anote-se, que, em primeiro exame, por mais sensível que se pudesse ser às condições pessoais e financeiras do acusado, narradas na inicial, a permissão para voltar a exercer a medicina no contexto narrado, contrapõe-se à necessidade de resguardar-se o direito de toda a coletividade, exposta a risco objetivo com a conduta reiterada do paciente e que, no caso da ação penal objeto desta impetração, resultou na morte de vítima mencionada na denúncia. 
    10. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício, sendo a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exauriente do cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora